Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA CCS-BACEN. MECANISMO DE CONSULTA INEFICAZ PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR/EXECUTADO. FERRAMENTA DE RECONHECIDA INUTILIDADE E DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD NA BUSCA DE INFORMAÇÕES QUE LEVEM À INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXCUTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central (CCS-Bacen) é sistema informatizado que indica onde clientes de instituições financeiras mantêm contas correntes, contas de poupança, contas de depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Tem por principal objetivo auxiliar os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e instituições participantes, quando atuem em investigações financeiras, prestando-lhes as informações solicitadas por meio de ofício eletrônico.
3. Manifestamente ineficaz se mostra a medida postulada pelo agravante de consulta ao CCS-Bacen, que não reúne informações quanto a valores, a movimentações financeiras ou a saldos de contas/aplicações, uma vez que instituído para dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu novo dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A) ao dispor que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Tratando-se de ferramenta inútil e desnecessária ao atingimento da pretensão satisfativa que tem o credor/exequente, em especial porque sua base de dados é idêntica à do SisbaJud, que vai além ao identificar ativos financeiros e bloquear quantias encontradas em seu campo de pesquisa, irreparável a decisão agravada que indeferiu requerimento para realização de medida inútil e desnecessária.
4. Recurso conhecido e não provido.